Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJÚRIA QUALIFICADA E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Incabível a absolvição do agente quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de injúria praticada contra pessoa idosa.
2. À luz do princípio da ultima ratio, que rege o Direito Penal, é possível afastar a tipicidade material da conduta do acusado, mantendo-se sua absolvição pela prática do crime de infração de medida sanitária.
3. A pena de multa e o valor do dia-multa devem seguir o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Na sentença penal, é possível o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). 4.1. No caso concreto, a despeito do abalo sofrido pela vítima, não se vislumbra, de plano, extrapolação e severidade do dano moral, o que autoriza a redução do valor fixado.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o do Órgão Ministerial e parcialmente provido o interposto pela Defesa.